Tribunal: STF
Processo: ARE 1142619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL-FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado que deixa de conhecer do recurso extraordinário, por considerar deficiente a preliminar de repercussão geral, se não indicam, fundamentadamente, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a inquinarem o acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.